Tribunal: TJDFT
Processo: 0714750-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTIPARENTALIDADE. STF. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA E INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERNO-FILIAL COM A PESSOA FALECIDA. STJ. VONTADE INEQUÍVOCA. POSSE DE ESTADO DE FILHO. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A devida análise dos elementos fáticos controvertidos aliado ao fato de que foi devidamente oportunizado às partes a manifestação a respeito da íntegra da audiência de instrução e julgamento, não se há falar em cerceamento de defesa.
3. É cediço que o Supremo Tribunal Federal em 2016, com repercussão geral e força vinculante, fixou tese jurídica que permite a multiparentalidade. Confira-se: "A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios" (STF. RE 898060, Relator Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2016, Processo Eletrônico - Repercussão Geral - Mérito. DJe-187, divulg. 23-08-2017, public. 24-08-2017).
4. O reconhecimento da filiação socioafetiva depende da: a) vontade inequívoca do pai ou da mãe socioafetiva de reconhecer aquele filho como seu e; b) da posse de estado de filho, maneira como o filho era tratado, se a comunidade ou a família reconheciam a filiação (REsp 1.663.137/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 15/08/2017, DJe de 22/08/2017).
5. No caso, as provas que guarnecem os autos confirmam a existência de uma relação afetiva e de carinho, em inequívoca relação materno-filial, de modo que deve ser reconhecida a maternidade socioafetiva post mortem com a devida regularização em registro público.
6. Rejeitou-se as preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e cerceamento de defesa. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.